Tribunal: STF
Processo: ARE 1348954
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUDGERO. FISCAL SANITÁRIO. CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. PLEITO EXORDIAL DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO EM GRAU MÉDIO. SEXTENÇA ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. CARÁTER SOCIAL DA LIDE. PRECEDENTES.



    "'Nas lides acidentárias, tendo em vista o seu caráter eminentemente social e o interesse público que lhe é imanente, harmoniosa jurisprudência entende que o juiz não está adstrito ao pedido formulado na inicial, pelo que não constitui negativa de vigência ao art. 460 do Código Buzaid o fato de o magistrado julgar além ou fora do pedido que, em tese, pôs limite à lide, aplicando-se às ações acidentárias o princípio da fungibilidade do pedido. Por isso, o magistrado pode, e deve, aplicar a cada caso concreto o dispositivo legal pertinente à concessão do benefício que, na espécie, entenda ser o devido. (AC n. 2002.018079-9, de Concórdia, Rel. Des. Anselmo Cerello, j. 22.8.2003).' (AC nº 2008.061612-0, Des. Sérgio Roberto Baasch Luz). O status social das reclamatórias trabalhistas é do mesmo patamar das lides acidentárias, de modo que o princípio da fungibilidade do pedido a elas também se aplica. No caso, a adequadação foi interna, ou seja, a sentença deferiu a mesma benesse (adicional de insalubridade), mas em grau diverso do postulado (de médio para máximo)" (TJSC, Apelação Cível n. 2010.025417- 8, de Ipumirim, rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, j. 28-09-2010).



    PREFACIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PLEITO DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. INSUBSISTÊNCIA. ATO DESNECESSÁRIO AO DESLINDE DO FEITO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 370 E 371, AMBOS DO CPC/2015.



    ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO JUDICIAL QUE ATESTA A EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS EM GRAU MÁXIMO. VANTAGEM REMUNERATÓRIA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 7/1993 (ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS). DIREITO À BENESSE. MANUTENÇÃO.



    REFLEXOS LIMITADOS À GRATIFICAÇÃO NATALINA E ÀS FÉRIAS. ALTERAÇÃO DO DECISUM NO PARTICULAR. 



    CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/2009, DECLARADA PELO STF. TEMA 810. FIXAÇÃO DO IPCA-E. JUROS DE MORA PELOS ÍNDICES DE POUPANÇA DESDE A CITAÇÃO. REFORMA DA DECISÃO NO PONTO.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



     



     



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; e 5º, incisos LIV e LV; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima referenciado.



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente